Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E IMAGENS. ITER CRIMINIS REDUZIDO. FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório permite afastar a condenação dos réus;
(ii) estabelecer se a fração redutora aplicável ao crime tentado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, à vista do iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo sob contraditório descrevem de forma firme, coerente e complementar a atuação conjunta dos réus na tentativa de subtração da placa pública, sendo corroborados pelas imagens que registram dano superficial compatível com o início da execução do delito.

4. O relato policial, quando harmônico e amparado por outros elementos de prova, apresenta plena credibilidade, especialmente em delitos patrimoniais noturnos em que é comum a ausência de testemunhas presenciais.

5. A negativa isolada de um dos réus e a ausência de versão apresentada pelos corréus não afastam a robustez do conjunto probatório, que demonstra autoria e materialidade suficientes para a manutenção das condenações.

6. A tentativa foi interrompida em fase inicial do iter criminis, pois a placa não chegou a ser efetivamente removida, apresentando apenas danos superficiais, o que revela distância considerável da consumação.

7. O estágio embrionário dos atos executórios impõe a aplicação da fração máxima de redução da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV; art. 14, II; art. 33, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ.